Tribunal: TRF3
Processo: 5793390-82.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
275/549)

5793390-82.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5793390-82.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSE DA SILVA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA PEDROSO - SP243827-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DA SILVA PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA PEDROSO - SP243827-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL SEM REGISTRO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. NATUREZA PEREMPTÓRIA E PRECLUSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente tempo de serviço e determinou sua averbação, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A controvérsia recursal envolve o reconhecimento de períodos como empregado rural com fundamento em sentença trabalhista homologatória de acordo, bem como a possibilidade de ampliação da eficácia de eventual início de prova material para fins previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se sentença trabalhista homologatória de acordo, desacompanhada de elementos probatórios contemporâneos, pode constituir início de prova material apto ao reconhecimento de tempo de serviço, à luz do Tema 1188/STJ; e (ii) saber se, ausente prova testemunhal, é possível ampliar a eficácia de eventual início de prova material para reconhecimento de períodos não documentados, em linha com o Tema 638/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4, A sentença trabalhista homologatória de acordo não constitui, por si só, início de prova material válido para fins previdenciários, exigindo-se a presença de elementos probatórios contemporâneos que demonstrem o labor alegado, conforme tese firmada no Tema 1188/STJ.

5. A ausência de documentos contemporâneos aos períodos controvertidos impede o reconhecimento do tempo de serviço com base exclusiva na decisão trabalhista e nas anotações dela decorrentes.

6. O prazo fixado judicialmente para apresentação do rol de testemunhas possui natureza peremptória e preclusiva. O seu descumprimento impede a produção de prova oral, sem caracterizar cerceamento de defesa.

7. A prova testemunhal é indispensável para corroborar e ampliar a eficácia do início de prova material, inclusive para permitir o reconhecimento de períodos anteriores ou posteriores aos documentos apresentados, nos termos do Tema 638/STJ e da Súmula 149/STJ.

8. A ausência de prova oral inviabiliza a ampliação da eficácia probatória dos documentos eventualmente existentes, restringindo seu alcance ao conteúdo estritamente comprovado.

9. Verificada a inexistência de conjunto probatório mínimo apto a demonstrar o tempo de serviço alegado, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora desprovida. De ofício, processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando amparada por elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado. 2. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é peremptório e preclusivo, e seu descumprimento impede a produção de prova oral. 3. A ampliação da eficácia do início de prova material exige prova testemunhal idônea, sendo inviável seu reconhecimento na ausência de prova oral. 4. A insuficiência de conteúdo probatório mínimo autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC, art. 357, § 4o; CPC, art. 485, IV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024 (Tema 1188); STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013 (Tema 638); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, REsp 1.321.493/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012 (Tema 554); STJ, AgInt no AREsp 406.450, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.649.484, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.524.213, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5793390-82.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSE DA SILVA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA PEDROSO - SP243827-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA PEDROSO - SP243827-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DA SILVA PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 24.08.2018 por JOSÉ DA SILVA PINTO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (25.10.2017), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

A r. sentença, não sujeita ao reexame oficial, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o labor comum no período de 24.07.1984 a 31.03.1989, para além daqueles já reconhecidos pelo INSS, para condenar o ente autárquico à respectiva averbação. Foi julgado improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e, face à sucumbência mínima da autarquia, o autor foi condenado ao pagamento da verba honorária, observada a gratuidade de justiça (ID 73751022).

Apela o INSS. Em suas razões recursais, afirma equivocadas as conclusões da r. sentença a respeito do tempo de serviço reconhecido em reclamatória trabalhista. Afirma a ausência de prova material contemporânea ao labor prestado e a inidoneidade da sentença trabalhista homologatória de acordo. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda.

Apela também o autor. Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento do albor comum nos períodos de 15.08.1997 a 31.03.1998, de 14.02.2003 a 31.08.2004 e de 14.02.2014 a 01.01.2015. Afirma a continuidade do seu vínculo laboral junto a Osvaldo Roberto Scabine, na Fazenda Piratininga, ao longo de todo o interregno de 1984 a 2017. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER ou, subsidiariamente, mediante a sua reafirmação, além da inversão do ônus de sucumbência.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Os autos permaneceram sobrestados na pendência do Tema 1188/STJ; após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).

DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA PROVA DA ATIVIDADE RURAL

Da harmonia entre as provas material e testemunhal

A comprovação da atividade rural deve ser realizada mediante início de prova material corroborada por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, in verbis:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: [...]

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)."

A interpretação desse dispositivo legal foi assentada pelo C. STJ no verbete da Súmula 149/STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". (Terceira Seção, j. 07/12/1995, DJ 18/12/1995).

Portanto, é vedado o reconhecimento de tempo de trabalho rurícola mediante prova exclusivamente testemunhal, impondo-se que o conjunto probatório seja orientado pela harmonia das provas material e testemunhal idônea.

No que diz respeito aos trabalhadores denominados "boias-frias", o C. STJ examinou a questão sobre a possibilidade de abrandamento da prova, concluindo pela incidência da norma do artigo 55, § 3o, cuja interpretação já havia sido cristalizada pela Súmula 149/STJ. Nesse sentido, eis o excerto do Tema 554/STJ, assentando que "tanto para os "boias-frias" quanto para os demais segurados especiais é prescindível a apresentação de prova documental de todo o período" (REsp 1.321.493, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Além disso, colhe-se dos registros de segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a demonstração da atividade rural, na forma dos artigos 38-A e 38-B da Lei n. 8.213, de 24/07/1991.

Cabe destacar que algumas das principais provas materiais, consideradas aptas à demonstração do trabalho rural, foram enumeradas pelo artigo 106 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, cujo rol tem natureza meramente exemplificativa, conforme jurisprudência pacificada do C. STJ e deste C. Tribunal. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.372.590/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2019; DJe 28/03/2019; REsp 1.081.919/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/08/2009; TRF3, Nona Turma, AC 6080974-09.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Gilberto Jordan, publ. 25/11/2020.

Outros documentos são expressamente admitidos, inclusive na esfera administrativa, como início de prova material para comprovação da atividade rural, conforme indicados nas instruções normativas do INSS. É imprescindível que deles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola do segurado.

A certidão de nascimento, isoladamente, não faz prova material do exercício da atividade rural, pois os documentos devem "ser contemporâneos ao período de carência, ainda que parcialmente". Precedente: AgRg no AREsp 380.664/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01/10/2013, DJe 11/10/2013.

Ainda, a demonstração do trabalho dos genitores da parte autora é admitida pelo C. STJ como início de prova material, contanto que corroborada por robusta prova testemunhal. Precedentes: REsp 1.506.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 02/02/2016; AgRg no AREsp 363.462/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/12/2013, DJe 04/02/2014.

Quanto à declaração de sindicato de trabalhadores rurais, esse documento foi submetido a três disciplinas distintas: i) inicialmente, até 13/06/1995, na forma da redação original do artigo 106 da LBPS, exigia-se a homologação do Ministério Público; ii) a partir de 14/06/1995, com a edição da Lei n. 9.063, passou a ser necessária a homologação do INSS; e iii) desde 18/01/2019, com a edição da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846, de 2019, não pode ser aceita a referida declaração para fins de comprovação da atividade rural.

Da ampliação da eficácia probatória

A possibilidade de aplicação da eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos permite o reconhecimento de tempo de labor rural além do período consignado nos documentos apresentados para início de prova material, quando for corroborado por prova testemunhal.

Esse entendimento foi consolidado e reiterado pelo Colendo STJ, ao cristalizar o Tema 554/STJ, já referido acima, que estabeleceu diretrizes para observância da Súmula 149/STJ, cuja aplicação poderá ser abrandada quando a prova material for corroborada pela prova testemunhal idônea.

Segundo a tese firmada no Tema 554/STJ: "Aplica-se a Súmula 149/STJ ('A prova exclusivamente testemunhal (...)') aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp 1.321.493, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Consoante esse mesmo juízo, foi admitido pelo C. STJ a possibilidade de a prova testemunhal conferir suporte ao período laborado anteriormente à data do primeiro documento apresentado, conforme consolidado no Tema 638/STJ: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (REsp 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Sedimentou-se, portanto, a jurisprudência da Corte Cidadã para admitir o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal. Esse é o teor do verbete da Súmula 577/STJ: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

Nesse diapasão, a prova material do labor campesino não é exigida para todo o período de carência, porquanto a prova testemunhal pode ampliar a sua eficácia. Nesse sentido:

"COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame.

2. Pedido julgado procedente para, cassando o julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.

(AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012)."

Da extinção do feito por ausência de prova material

A ausência de início de prova material constitui óbice ao julgamento do mérito da lide, por força do previsto no artigo 55, § 3°, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, impondo a extinção do feito, de ofício, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

O assunto foi submetido ao C. STJ para fins de solucionar os casos nos quais "a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91".

Nessa senda, aquela C. Corte Superior cristalizou o Tema 629/STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, j. 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Neste E. Tribunal: AR 0008699-33.2015.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, j. 09/06/2016, publ. 17/06/2016.

Das Contribuições Sociais

Para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o reconhecimento do tempo de trabalho rural, averbado sem registro, está submetido a duas disciplinas: a) até 31/10/1991, não é exigida a comprovação do recolhimento das contribuições sociais; b) a partir de 01/11/1991, ante a superveniência da Lei n. 8.213/91, é de rigor a demonstração do recolhimento.

Com efeito, no dispositivo próprio em que passou a exigir o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias a partir de sua vigência, a LBPS delegou ao Regulamento o cômputo de tais recolhimentos, in verbis:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: [...]

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento."

E, ao tratar da matéria, dispôs o art. 38, § 17, do Decreto n. 356/91, por meio do qual se regulamentou a Organização e Custeio da Previdência Social, o seguinte:

"§ 17. O segurado empregador rural, referido no art. 164 passa a contribuir na forma do art. 23, a partir da competência novembro de 1991, enquadrando-se na escala de salário-base, em qualquer classe até a correspondente a 1/120 (um cento e vinte avos) da média aritmética simples dos valores sobre os quais incidiram suas 3 (três) últimas contribuições anuais atualizadas monetariamente, observando-se, no que couber, o disposto no § 14, respeitados os limites mínimo e máximo da referida escala." g.n.

De igual forma trata o art. 60 do Decreto n. 3.048/99 ao estipular que, até "que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: [...] X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991".

A este respeito, confira-se o precedente jurisprudencial desta e. Décima Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. LABOR ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - A orientação colegiada é pacífica no sentido de que razoável início de prova material não se confunde com prova plena, ou seja, constitui indício que deve ser complementado pela prova testemunhal quanto à totalidade do interregno que se pretende ver reconhecido.

II - Os períodos de atividade rural, sem registro em carteira profissional, posteriores a 31.10.1991 apenas poderiam ser reconhecidos para fins de aposentadoria por tempo de serviço mediante prévio recolhimento das respectivas contribuições, conforme §2o do art. 55 da Lei no 8.213/91 c/c disposto no caput do art. 161 do Decreto 356 de 07.12. 1991 (DOU 09.12. 1991). A esse respeito confira-se o julgado: EDcl nos EDcl no REsp 207107/RS, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, SEXTA TURMA, julgado em 08.04.2003, DJ 05.05.2003 p. 325.

III - Ante o conjunto probatório, deve ser reconhecido o labor campesino desempenhada no intervalo de 29.07.1981 a 20.01.1984, devendo ser procedida à contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 2o, da Lei 8.213/91.[...]

XV - Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2243130 - 0005606-79.2011.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 08/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/08/2017)" g.n.

Além disso, nos termos do verbete da Súmula 10 da TNU: "O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias".

Do segurado especial

Os segurados especiais, dentre eles: "O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei", na forma do artigo 195, § 8o, da Constituição da República, são contemplados pela redução de idade para aposentação.

A esse respeito dispõe o artigo 39, I, da LBPS, in verbis:

"Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

A atividade do segurado especial é exercida de forma individual ou em regime de economia familiar, a teor das normas do artigo 11, VII e § 1o, da LBPS, in verbis:

"Art. 11. [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

[...]

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)".

Trata-se de labor rural desempenhado para a subsistência da família, em área não superior a 4 (quatro) módulos fiscais e sem empregados permanentes, pressupondo dependência e colaboração de seus integrantes, cujo início de prova material é realizada mediante a apresentação de documentos indicados no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, bem como nas instruções normativas do INSS.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.

1. A aposentadoria por idade, no caso de trabalhadores rurais, é devida ao segurado que, cumprido o número de meses exigidos no Art. 143, da Lei 8.213/91, completar 60 anos de idade para homens e 55 para mulheres.

2. O Art. 106, da Lei no 8.213/91, dispõe que a comprovação do exercício de atividade rural será feita, no caso de segurado especial em regime de economia familiar, por meio de um dos documentos elencados.

3. Início de prova material corroborada por prova oral produzida em Juízo.

4. Satisfeitos os requisitos, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por idade.(...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5973362-12.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 06/06/2022, DJEN 10/06/2022)."

Ainda, a área da propriedade explorada foi limitada ao máximo de 4 (quatro) módulos fiscais a partir da nova redação do artigo 12, VII, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, pela Lei n. 11.718, de 2008. Anote-se, sobre o assunto, que o C. STJ afetou os REsp 1.947.404 e 1.947.647, para definir a tese do Tema 1115/STJ, a respeito da controvérsia quanto ao requisito do tamanho da propriedade na caracterização do regime de economia familiar.

Do trabalho de integrante da família

"O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias", esse é o teor do Tema 532/STJ.

Ainda, "Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana", esse verbete conta do Tema 533/STJ.

Os referidos temas foram assentados pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.304.479/SP, valendo destacar do voto do e. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN o seguinte excerto: "Assim como é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento pela possibilidade da extensão da prova material em nome de um cônjuge ao outro, é também firme a jurisprudência que estabelece a impossibilidade de estender a prova em nome do consorte que passa a exercer trabalho urbano, devendo ser apresentada prova material em nome próprio", (j.10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, o exercício de atividade urbana por um cônjuge não descaracteriza o regime de economia familiar, porém repele a eficácia probatória de documentos apresentados em nome dele, impondo ao consorte requerente a apresentação de início de prova material em nome próprio para comprovação do labor campesino.

Além disso, o trabalhador rural pode exercer atividade remunerada na zona urbana por até 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, independentemente de fruição em período de entressafra ou defeso, nos termos do artigo 11, § 9o, III, da Lei n. 8.213/1991, com redação da Lei n. 12.873, de 2013, e do artigo 9o, VII, § 8o, III, do Decreto n. 3.048/1999 com redação do Decreto n. 10.410/2020. Contudo, o labor fora do campo por tempo superior configura hipótese que descaracteriza a condição de segurado especial, conforme o § 9o do artigo 11 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991.

Do labor do menor de idade

Verifica-se a admissibilidade de reconhecimento de tempo de atividade laboral para períodos anteriores à Constituição Federal de 1988, naquelas hipóteses nas quais o trabalhador rural tenha iniciado suas atividades em momento anterior aos 14 anos de idade.

Apesar de histórica a vedação constitucional ao trabalho infantil, no ano de 1967, porém, a proibição alcançava apenas os menores de 12 anos. Isso evidencia que nossos constituintes observaram como realidade incontestável que o menor efetivamente desempenhava a atividade nos campos, ao lado dos pais.

Ademais, vale lembrar que o C. STF pacificou a compreensão de que o inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição da República "não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos" (RE 537.040, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, j.04.08.2011, publ. 09/08/2011).

Nesse aspecto, é notório o fato de que, vivendo na zona rural, a família trabalha em mútua colaboração, reforçando a capacidade laborativa, de maneira a alcançar melhoria na produtividade ao retirar da terra o seu sustento.

Destaque-se ainda, a possibilidade de cômputo do tempo de atividade rural na infância, inclusive para momento anterior aos 12 anos de idade do trabalhador rural, em conformidade ao Tema no 219 da Turma Nacional de Uniformização, que firmou o seguinte entendimento:

"É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino."

Nesse sentido, citem-se os precedentes do C. STJ e desta C. 10a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise judicial da demanda ser realizada sob a influência do pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes.

2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica.

4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância.

5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade (1969).

7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores.

8. Agravo Interno do Segurado provido.

(AgInt no AREsp n. 956.558/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020.)". gn.

" PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. PROTELATÓRIOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, o reconhecimento da atividade rural antes dos 12 (doze) anos de idade, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, considerando a realidade fática do trabalhador rural, principalmente em regime de economia familiar, citando diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem assim entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 219).

- Restou assentada a possibilidade de reconhecimento da atividade especial, uma vez que não há nos autos prova de efetivo fornecimento do equipamento de proteção individual ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual - EPI ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação do EPI, além de haver dúvidas quanto à sua eficácia em relação aos agentes nocivos a que estava submetido o segurado no desempenho de sua atividade laborativa, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.090.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não tem caráter protelatório.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000953-18.2018.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 13/08/2025, DJEN DATA: 15/08/2025)."g.n.

Postas essas balizas, revejo posicionamento anterior para admitir o exercício das lides rurais, sem registro em CTPS, para aquele trabalhador que à época da prestação laboral não contava com 12 (doze) anos de idade completos, o que faço com amparo em entendimento consagrado no âmbito desta Turma, em respeito aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.

Da prova material por ano do documento

Ao contrário da ausência de início de prova material, que impede o julgamento do mérito do pedido de reconhecimento de tempo rural (Tema 629/STJ), a falta de produção de prova oral veda a ampliação da eficácia probatória do documento.

Dessa forma, quando o trabalhador apresentar documento indicando a atividade exercida como lavrador, a averbação de tempo campesino deve corresponder apenas ao respectivo ano consignado na prova documental, porquanto, à míngua de prova testemunhal, afasta-se a possibilidade de extensão da eficácia probatória, tanto prospectiva como retrospectiva.

Assim, considerando-se que, na forma dos artigos 55, caput, e 108, ambos da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, cabe ao Poder Executivo a tarefa de regulamentar a comprovação do tempo de serviço, colhe-se da norma regulamentadora disposta pelo artigo 151 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que "somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar".

Nesse diapasão, o INSS vem reiteradamente editando instruções normativas no sentido de admitir a averbação de tempo de trabalho correspondente ao respectivo ano do documento. Por todas, veja-se o teor do artigo 571 da Instrução Normativa do INSS n. 128, de 28/03/2022, in verbis:

"Art. 571. O início de prova material para fins de atualização do CNIS deve ser contemporâneo aos fatos alegados, observadas as seguintes disposições:

I - o filiado deverá apresentar documento com a identificação da empresa ou equiparado, cooperativa, empregador doméstico ou OGMO/sindicato, referente ao exercício do trabalho que pretende provar, na condição de segurado empregado, contribuinte individual, empregado doméstico ou trabalhador avulso, respectivamente;

II - o empregado, o contribuinte individual e o trabalhador avulso, que exerça atividade de natureza rural, deverá apresentar, também, documento consignando a atividade exercida ou qualquer outro elemento que identifique a natureza rural da atividade;

III - deverá ser apresentado um documento como marco inicial e outro como marco final e, na existência de indícios que tragam dúvidas sobre a continuidade do exercício de atividade no período compreendido entre o marco inicial e final, poderão ser exigidos documentos intermediários; e

IV - a aceitação de um único documento está restrita à prova do ano a que ele se referir, ressalvado os casos em que se exige uma única prova para cada metade do período de carência."

Assim, é de se reconhecer o direito à averbação do tempo campesino correspondente tão somente ao ano da prova material produzida àquele segurado que deixou de produzir prova oral.

Esse é o entendimento professado por esta E. Décima Turma:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AVERBAÇÃO IMEDIATA.

I - A orientação colegiada é pacífica no sentido de que razoável início de prova material não se confunde com prova plena, ou seja, constitui indício que deve ser complementado pela prova testemunhal quanto à totalidade do interregno que se pretende ver reconhecido.

II - O §2o do art.142 da Instrução Normativa do INSS no 95/2003, admite que o início de prova material se preste à comprovação de atividade rural para o ano a que se refere, in verbis: "§2o Somente poderá ser homologado todo o período constante na declaração referida no inciso VII do art.140 desta Instrução Normativa, se existir um documento para cada ano de atividade, sendo que, em caso contrário, somente serão homologados os anos para os quais o segurado tenha apresentado documentos"

III - Em que pese a inexistência de testemunhas, conforme relatado pelo autor, a prova material é suficiente para comprovar a atividade rural desempenhada nos anos a que se referem tais documentos. [...]

VIII - Nos termos do caput do artigo 497 do Novo CPC/2015, determinada a imediata averbação de atividade rural e especial.

IX - Remessa oficial improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2210593 - 0004866-70.2011.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 21/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2017)."DA EFICÁCIA PROBANTE DA SENTENÇA TRABALHISTA

Questão tormentosa, em sede jurisprudencial, está em precisar a eficácia probante de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, quando utilizada em demanda previdenciária para viabilizar o reconhecimento de tempo de labor, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, com vistas à obtenção de benesse securitária.

De ordinário, tem-se a admissibilidade de tais pronunciamentos jurisdicionais como vestígios materiais do labor alegado pelo autor da ação previdenciária, a serem suplementados por demais elementos probatórios do exercício do mister, inclusive depoimentos testemunhais, cuja produção se dará na lide ajuizada em face do INSS (v.g.: STJ, AINTARESP 201602510614, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 02/05/2017; AGARESP 201503165845, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 18/10/2016).

Dessa normativa geral, excepcionam-se duas situações, em medidas diametralmente distintas.

A primeira refere-se às decisões judiciais oriundas da Justiça Laboral meramente homologatórias de acordo celebrado pelos litigantes, caso em que funcionarão como princípios de prova da labuta apenas se precedidas da devida instrução probatória, com o carreamento de elementos de convicção acerca do vínculo empregatício e da época de sua prestação. Na ausência de qualquer meio probante, de molde a subsistir, somente, a palavra das partes, reputar-se-á imprestável o decisum para efeitos previdenciários (cf., nessa linha: STJ: AINTARESP 201500766530, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 11/12/2017; AIRESP 201201020936, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE 11/09/2017; RARESP 201600716676, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 25/05/2016; TRF3: Ap 00071141120134036112, Relator Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 Judicial 1 30/10/2017; ApReeNec 00355501720174039999, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 Judicial 1 05/03/2018; Ap 00123289320124039999, Relator Desembargador Federal Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1 17/10/2017). Perceba-se que idêntica solução há de ser aplicada aos casos em que há decretação da revelia da reclamada.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024, p. 16.09.2024 (Tema 1188/STJ), ocasião em que foi sufragada a seguinte tese:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

Cumpre distinguir, em diapasão completamente diverso, as situações em que a sentença laboral vem a tal ordem guarnecida de elementos probatórios robustos acerca do labor alegado - notadamente documentais - que se torna despicienda qualquer ratificação na senda previdenciária, quando se terá não apenas indício, mas, verdadeiramente, prova plena do trabalho noticiado.

Fincada a aceitabilidade, na senda previdenciária, da sentença trabalhista, cai por terra a objeção comumente traçada pela autarquia securitária, no sentido de que sua ausência na relação jurídico-processual-trabalhista seria de molde a inibir o emprego do ato judicial lá prolatado. Na realidade, tal circunstância não tem o condão de suprimir a produção dos efeitos do ato judicial, até porque, como dito, é, em linha de rigor, vindicada a ratificação do referido princípio de prova por outros elementos, devidamente colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, mais se justifica a utilização probatória da sentença trabalhista quando se antevê determinação do magistrado da lide obreira, em estrita conformidade com o equilíbrio atuarial do sistema e indispensabilidade de fonte de custeio, quanto à efetivação do recolhimento das contribuições devidas, caso em que incumbirá ao INSS a promoção da cobrança através dos meios próprios. Aliás, o comparecimento da autarquia na senda trabalhista é verificado, usualmente, quando da execução das contribuições previdenciárias.CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 24.08.2018 por JOSÉ DA SILVA PINTO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (25.10.2017), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência no que reconheceu o labor comum no período de 24.07.1984 a 31.03.1989, para além daqueles já reconhecidos pelo ente autárquico, para condená-lo à respectiva averbação (ID 73751022).

O autor, por sua vez, pugna em seu apelo recursal pelo reconhecimento do albor comum nos períodos de 15.08.1997 a 31.03.1998, de 14.02.2003 a 31.08.2004 e de 14.02.2014 a 01.01.2015, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER ou, subsidiariamente, mediante a sua reafirmação, além da inversão do ônus de sucumbência.

Anoto, de início, conforme contagem realizada pelo INSS na via administrativa (ID 73751015 – fls. 10/11), ser incontroverso o labor exercido nos períodos de 01.09.1977 a 14.05.1980, de 01.06.1980 a 15.06.1981, de 01.03.1984 a 30.09.1984, de 01.04.1989 a 14.08.1997, de 01.04.1998 a 13.02.2003, de 01.09.2004 a 13.02.2014 e de 02.01.2015 a 25.10.2017.

Cinge-se a controvérsia dos autos, portanto, aos interregnos de 24.07.1984 a 31.03.1989, de 15.08.1997 a 31.03.1998, de 14.02.2003 a 31.08.2004 e de 14.02.2014 a 01.01.2015.

Alega a parte autora ter laborado ininterruptamente como empregado rural de Osvaldo Roberto Scabine, na Fazenda Piratininga, desde julho de 1984 e até a DER.

Inicialmente, constato que a sentença proferida no bojo da reclamação trabalhista autuada sob o n. 00235/97 apenas homologou acordo entabulado entre o autor, José da Silva Pinto, e o então reclamado, Osvaldo Roberto Scabine (ID 73750933 – fl. 59).

Consoante a tese firmada no julgamento do Tema n. 1188/STJ, a “sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.”

Originalmente, as anotações dos contratos de trabalho na CTPS do autor refletem apenas os incontroversos períodos laborais junto àquele empregador, nos interregnos de 01.04.1989 a 14.08.1997, de 01.04.1998 a 13.02.2003, de 01.09.2004 a 13.02.2014 e de 02.01.2015 a 25.10.2017 (ID 73750892 – fls. 5/7). Consta anotação retificadora da data de início do primeiro contrato de trabalho “conforme sentença judicial do Processo 00235/97 7RT da JCJ de Tanabi-SP” (ID 73750892 – fl. 16).

Para o reconhecimento do efetivo exercício do labor nos intervalos controvertidos de 24.07.1984 a 31.03.1989, de 15.08.1997 a 31.03.1998, de 14.02.2003 a 31.08.2004 e de 14.02.2014 a 01.01.2015, portanto, em linha com o referido precedente, exige-se a incursão no conjunto probatório em sua inteireza.

Ocorre que o autor não juntou nenhum documento comprobatório contemporâneo ao labor exercido, para além das próprias anotações dos contratos de trabalho na CTPS nos períodos incontroversos.

Outrossim, nota-se que, em decisão de ID 73750941, publicada em 31.08.2018, foi fixado prazo de 15 dias úteis para a apresentação do rol de testemunhas, com fulcro no § 4o do art. 357 do CPC, sob pena de preclusão.

A parte autora, entretanto, deixou de arrolar qualquer testemunha em seu favor, de modo que a audiência de instrução e julgamento realizada pelo Juízo a quo se limitou à oitiva das partes e de seus procuradores, conforme constou no Termo de Audiência (ID 73751022): “Iniciados os trabalhos e proposta a conciliação, a mesma resultou INFRUTÍFERA. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe aos debates orais.”

A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que o prazo para apresentação do rol de testemunhas é peremptório e preclusivo, como se vê:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROL DE TESTEMUNHAS. ART. 407 DO CPC/1973. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGES DIVORCIADOS. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte autora alega cerceamento de defesa pois entende que a apresentação do rol de testemunhas, somente seria possível após a sua efetiva intimação para a audiência. Contudo, o ato de depósito do rol de testemunhas é privativo daquele que ostenta capacidade postulatória, ou seja, o Advogado, que, no caso, foi intimado mais de 30 dias antes da audiência para o cumprimento do ônus processual. 2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação da dependência da autora com o de cujus, uma vez que não foi apresentada prova material nesse sentido, nem produzida prova testemunhal a demonstrar que o falecido contribuía para a subsistência familiar, embora tenha sido concedido, oportunamente, o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Assim, desconstituir tais assertivas, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 3. Agravo Interno da Particular desprovido.”

(STJ, 1a Turma, AINTAResp 406.450, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.05.2017, p. 16.05.2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes. 2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes. 3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, 4a Turma, AIREsp 1.649.484, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.03.2018, p. 27.03.2018) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TEMA ATINGIDO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual entre as partes. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. A particularidade invocada pela seguradora - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual. 5. Ao se cotejarem a petição inicial dos presentes autos e o que decidido no recurso de agravo de instrumento no 70054277835, anteriormente interposto pela seguradora, constata-se que o tema concernente ao cerceamento de defesa quanto a produção de prova documental e de prova pericial foram atingidos pelo instituto da preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento nesta via recursal. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.”

(STJ, 3a Turma, AIREsp 1.524.213, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.2016, p. 04.11.2016) g.n.

Nessa mesma linha caminham os precedentes jurisprudenciais desta e. Corte, de que cito:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL OU HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESIDIA DA PARTE

1. Como é cediço, em regra, incumbe às partes o dever de depositar tempestivamente o rol de testemunhas, no prazo peremptório fixado pelo magistrado, o que não ocorreu no presente caso.

2. A ausência da prova testemunhal decorreu da desídia da parte autora que, embora tenha manifestado intenção de produzir prova testemunhal, quedou-se inerte quando intimada a apresentar o rol de testemunhas.

3. Ainda que esses documentos pudessem ser considerados início de prova material, era imprescindível a produção de prova testemunhal que pudesse corroborar o exercício de atividade em regime de economia familiar por todo o período alegado.

4. No momento oportuno nos autos, a autora não apresentou o rol das testemunhas, conforme determina o artigo 450 do Novo Código de Processo Civil, bem como não atendeu a determinação judicial de fls. 63, o que prejudicou a realização da audiência de instrução previamente designada.

5. Não satisfeitos os requisitos necessários à implantação do benefício, a improcedência da ação é de rigor.

6. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

7. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2201181 - 0000233-16.2016.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 21/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/11/2019)"

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

- Dispõe o art. 52 e 142 da Lei n.o 8.213/91 que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição será devido ao segurado que comprovar a carência necessária e o recolhimento das contribuições, sendo certo que o tempo de serviço exercido anteriormente à EC n.o 20/98 equivale a tempo de contribuição, conforme disposto no art. 4o do normativo legal.

- Conforme art. 55, §3o, da Lei de benefícios e, nos termos da Súmula de no 149 do STJ, é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental.

- O C. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.348.633/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema n.o 638), firmou a seguinte tese: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório.".

- O art. 11, VII, da Lei de Benefícios contempla os segurados especiais.

- É pacífico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91.

- A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de ser possível o reconhecimento da atividade rural a partir dos 12 anos de idade.

- A parte autora se manifestou quanto à intenção de produzir prova oral na peça exordial, assim como quando atendeu ao despacho para especificação de provas. Contudo, em decisão a qual o magistrado deferiu a realização da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, foi a ela concedido prazo 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357 §4 do CPC. A decisão restou publicada em 24/10/2023 e somente em 07/02/2024 foi apresentado pela postulante o rol de testemunhas a serem escutadas em audiência designada.

-A parte autora deixou de cumprir prazo peremptório tempestivamente, ocorrendo a preclusão de seu direito, ainda que regularmente intimada. Não houve, portanto, cerceamento de defesa configurado e, sim, desídia da parte, a qual não se desincumbiu de seu ônus processual em tempo próprio, inexistindo razão para decretar a nulidade da r. sentença.

- O art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, dispõe acerca da majoração de ofício da verba honorária, destacando a sua pertinência quando o recurso tenha exigido ao advogado da parte contrária trabalho adicional, observados os limites estabelecidos em lei e ficando sua exigibilidade condicionada ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1059/STJ, o que será examinado oportunamente pelo Juízo a quo. Assim, considerando o não provimento do recurso, determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença, em face da parte autora, em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

- Apelação da parte autora desprovida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5102520-64.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)"

No caso dos autos, mesmo se cogitando a presença de início de prova material contemporânea do labor, não há como reconhecer o exercício da atividade nos períodos controvertidos, pois preclusa a realização da prova oral, indispensável para a ampliação e corroboração do princípio de prova documental.

A possibilidade de aplicação da eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos, afinal, apenas permite o reconhecimento de tempo de labor rural além do período consignado nos documentos apresentados para início de prova material quando for corroborado por prova testemunhal.

Esse entendimento foi consolidado e reiterado pelo Colendo STJ, ao cristalizar o Tema 554/STJ, já referido acima, que estabeleceu diretrizes para observância da Súmula 149/STJ, cuja aplicação poderá ser abrandada quando a prova material for corroborada pela prova testemunhal idônea.

Segundo a tese firmada no Tema 554/STJ: "Aplica-se a Súmula 149/STJ ('A prova exclusivamente testemunhal (...)') aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp 1.321.493, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Consoante esse mesmo juízo, foi admitido pelo C. STJ a possibilidade de a prova testemunhal conferir suporte ao período laborado anteriormente à data do primeiro documento apresentado, conforme consolidado no Tema 638/STJ: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (REsp 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Sedimentou-se, portanto, a jurisprudência da Corte Cidadã para admitir o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal. Esse é o teor do verbete da Súmula 577/STJ: "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

Entretanto, face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor requerido nos autos, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

“A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

À vista da alteração ínfima do resultado do julgado, mantenho a verba honorária tal como arbitrada pelo Juízo a quo.DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS e, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ), julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL SEM REGISTRO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. NATUREZA PEREMPTÓRIA E PRECLUSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente tempo de serviço e determinou sua averbação, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A controvérsia recursal envolve o reconhecimento de períodos como empregado rural com fundamento em sentença trabalhista homologatória de acordo, bem como a possibilidade de ampliação da eficácia de eventual início de prova material para fins previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se sentença trabalhista homologatória de acordo, desacompanhada de elementos probatórios contemporâneos, pode constituir início de prova material apto ao reconhecimento de tempo de serviço, à luz do Tema 1188/STJ; e (ii) saber se, ausente prova testemunhal, é possível ampliar a eficácia de eventual início de prova material para reconhecimento de períodos não documentados, em linha com o Tema 638/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4, A sentença trabalhista homologatória de acordo não constitui, por si só, início de prova material válido para fins previdenciários, exigindo-se a presença de elementos probatórios contemporâneos que demonstrem o labor alegado, conforme tese firmada no Tema 1188/STJ.

5. A ausência de documentos contemporâneos aos períodos controvertidos impede o reconhecimento do tempo de serviço com base exclusiva na decisão trabalhista e nas anotações dela decorrentes.

6. O prazo fixado judicialmente para apresentação do rol de testemunhas possui natureza peremptória e preclusiva. O seu descumprimento impede a produção de prova oral, sem caracterizar cerceamento de defesa.

7. A prova testemunhal é indispensável para corroborar e ampliar a eficácia do início de prova material, inclusive para permitir o reconhecimento de períodos anteriores ou posteriores aos documentos apresentados, nos termos do Tema 638/STJ e da Súmula 149/STJ.

8. A ausência de prova oral inviabiliza a ampliação da eficácia probatória dos documentos eventualmente existentes, restringindo seu alcance ao conteúdo estritamente comprovado.

9. Verificada a inexistência de conjunto probatório mínimo apto a demonstrar o tempo de serviço alegado, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora desprovida. De ofício, processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando amparada por elementos contemporâneos que comprovem o labor alegado. 2. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é peremptório e preclusivo, e seu descumprimento impede a produção de prova oral. 3. A ampliação da eficácia do início de prova material exige prova testemunhal idônea, sendo inviável seu reconhecimento na ausência de prova oral. 4. A insuficiência de conteúdo probatório mínimo autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC, art. 357, § 4o; CPC, art. 485, IV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024 (Tema 1188); STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013 (Tema 638); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, REsp 1.321.493/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012 (Tema 554); STJ, AgInt no AREsp 406.450, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.649.484, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.524.213, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do autor, dar provimento à apelação do INSS e, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ), julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão